Tribunal: TJES
Processo: 5003254-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003254-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: AILTON GUSMAO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003254-54.2021.8.08.0035

RECTE.: CESAN (COMPANHIA
ESPÍRITO
SANTENSE DE SANEAMENTO)

RECDO.:
AILTON GUSMAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VAZAMENTO DE ESGOTO. DANO MORAL EVIDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor
relata que
há anos vem sofrendo com o vazamento da rede de esgoto sobre a calçada de sua residência. Aduz que o local é de responsabilidade da ré, e que
o acúmulo de esgoto vem causando danos
ao autor
, gerando mau odor e
danos à sua calçada
. Mesmo diante de vários pedidos, a requerida
jamais providenciou os devidos reparos a serem realizados tanto na calçada do Requerente quanto na rede de esgoto local, motivo pelo qual requer que a requerida seja compelida a reparar a rede de esgoto, a indenizar o autor por danos materiais no valor de R$ 1.500,00,
além de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID 2325918, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 2325914
), a recorrente pugna pela reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Ademais,
alega que o valor fixado a título de dano moral em R$4.000,00 é manifestamente descabido e excessivo, dada a inexistência de ilícito pela recorrente, devendo ser afastado ou reduzido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 2325912
) dispôs que:
“
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a proceder de forma efetiva com os devidos reparos na referida rede de esgoto e ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Trata-se de demanda de cunho consumerista em que a recorrida utiliza serviço da recorrente como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora alegue inexistência de ato ilícito de forma genérica
(imputando a culpa pelo problema de entupimento e vazamento ao recorrido e seus vizinhos, pelo descarte indevido de produtos na rede coletora)
, a recorrente não
trouxe qualquer prova efetiva do alegado
, limitando-se a afirmar que não há dano moral indenizável em razão do ocorrido, e que, eventualmente, o valor fixado está em descompasso com a realidade, não tendo a recorrente praticado conduta para prejudicar
o
consumidor.

Ocorre que é inequívoco que sua omissão causou danos à recorrida, vez que há manifesta e notória lesão à sua incolumidade física e psíquica com o vazamento de dejetos de esgoto na calçada do seu imóvel (
conforme fotos constantes na inicial ao ID 2325885)
, sendo completamente prescindível a explicação do quão insalubre e atentatório aos mínimos padrões de higiene para um ser humano é esta situação, além do desconforto com o odor exalado.

Por isso, entendo como incontroversa a existência de repercussão extrapatrimonial no fato, sendo irrelevante a questão da culpa por se tratar de demanda consumerista.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha administrativa por parte da recorrente, decorrente da obstrução da rede pública de esgoto, o que ocasionou vazamentos constantes de esgoto em frente à casa do recorrido,
omissão indevida e comprovada e que causou danos concretos
ao consumidor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.